Tribunal: TJDFT
Processo: 0710817-91.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. MODELO PROVISÓRIO DE GUARDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial da ação de prestação de contas ajuizada pela alimentante, sob o fundamento de que o genitor responsável legal pelo filho comum estaria realizando gestão inadequada das verbas pagas a título de alimentos. Pretensão voltada à apuração de eventual excesso de gastos e detalhamento de despesas realizadas pelo genitor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o ajuizamento de ação de exigir contas por parte da alimentante, com o objetivo de fiscalizar a destinação dos valores pagos a título de pensão alimentícia, notadamente diante da ausência de indícios concretos de malversação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de prestação de contas tem cabimento quando houver obrigação legal ou contratual de prestar contas e interesse jurídico do requerente, o que não se verifica na hipótese em que o alimentante busca controle aritmético dos valores pagos a título de alimentos.
4. A verba alimentar, uma vez repassada, integra-se ao patrimônio do alimentado e se sujeita à administração do genitor guardião, sendo presumido seu uso em favor do menor.
5. A ausência de indícios concretos de malversação e o princípio da irrepetibilidade dos alimentos afastam o interesse processual do genitor na propositura da ação, sendo incabível sua utilização como meio para controle da aplicação dos recursos.
6. A guarda e verba alimentar ainda estão sendo debatidas judicialmente, observando que o valor de 40 (quarenta) salários mínimos ostenta caráter provisório, o que reforça o indeferimento da pretensão recursal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença nos termos em que proferida.